Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602948-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0602948-41.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SANDRA APARECIDA DA SILVA
LOPES - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA APARECIDA DA SILVA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763902
11/11/2023
18:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.804

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602948-
41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: SANDRA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
quando vinculados à atividade jurisdicional
regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
Num. 43763902 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de
referência a tese defensiva segundo a qual
a emissão de notas fiscais no CNPJ de
campanha é livre pelos fornecedores
quando no acórdão embargado há adoção
expressa de tese indicando haver nos autos
prova da realização do negócio e de que
houve pagamento, mas não da origem dos
recursos empregados.

4. A comprovação de que as sobras do
FEFC foram recolhidas ao Tesouro
Nacional ainda antes da data-limite para
prestação de contas é suficiente para
afastar a determinação de recolhimento
correspondente, ainda quando apresentada
a destempo.

5. O mero fato de uma nota fiscal omitida
nas contas ter sido emitida no mesmo dia e
no mesmo valor que a despesa não
comprovada não é suficiente para que se
considere que se trata da mesma operação,
até porque, além das diferenças de
fornecedor, CNPJ, número e objeto, a
própria embargante havia, anteriormente,
alegado "desconhecer" a nota fiscal que
agora busca usar como fundamento para
afastar a determinação de recolhimento.

6. Tendo havido a anterior análise e
rejeição de documento como hábil a
comprovar a despesa, sua reapresentação
em sede de embargos de declaração com a
pretensão de nova avaliação desborda dos
estreitos limites dos aclaratórios, não se
tratando sequer de apresentação
extemporânea de documentos mas sim de
pretensão de novo julgamento com a
mesma base probatória, absolutamente
incompatível com a via processual utilizada.
Num. 43763902 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

7. A apresentação extemporânea de nota
fiscal relativa à aquisição de combustíveis é
insuficiente para afastar a determinação de
recolhimento de valores quando esta não
traz a identificação dos veículos
abastecidos, face à impossibilidade de
estabelecer a vinculação com a campanha.
Precedentes deste Regional e do TSE.

8. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
aprovação com ressalvas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43727585) opostos por Sandra Aparecida da Silva em
face do acórdão nº 62.445, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas suas contas
relativas às eleições 2022, com determinação de devolução/recolhimento de R$ 1.331,55.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, no qual não teria sido considerado " o fato
de que a emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de
livre preenchimento do prestador de serviços, independendo de qualquer anuência de seu titular,
o que não permite presumir, apenas com esses elementos, a existência de gastos não declarados
na prestação de contas".

Aduz que, para que seja afastada a determinação de recolhimento de valores, apresenta
documentos complementares nesta oportunidade, colacionando-os no id. 43727584.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência e
consequente remessa dos autos à unidade técnica, para análise da documentação apresentada
(id. 43736308), o que restou indeferido monocraticamente (id. 43736811).

Renovada a vista, o Parquet pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id. 43745675),
argumentando não ser admissível a juntada de documentos em sede recursal, invocando
Num. 43763902 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

precedentes deste Regional e do TRE-RS.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 19/09/2023 (id. 43723779) e as razões foram protocoladas em 22/09/2023 (id.
43727585).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]
Num. 43763902 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado que "a emissão de nota fiscal na modalidade
Num. 43763902 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de
serviços, independendo da anuência de seu titular, o que não permite presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados na prestação de contas".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Aduz que a despesa junto à fornecedora Jessica Aline Maciel, tida por
omitida, na verdade foi lançada nas contas, mas com a indicação da pessoa jurídica Da
Silva Objetos de Arte.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) GRU no valor de R$ 0,09, acompanhada de comprovante de recolhimento,
realizado no dia 28/10/2022 (id. 43727586);

(ii) GRU no valor de R$ 27,66, acompanhada de comprovante de
recolhimento, realizado no dia 28/10/2022 (id. 43727587);

(iii) Nota fiscal nº 148, emitida em 13/09/2022 por Jessica Aline Maciel, CNPJ
41267187/0001-71, no valor de R$ 350,00, tendo por objeto "5 bandeiras valor 350", sem
outras especificações, acompanhada do comprovante de pagamento via pix no mesmo
valor e data em favor de Da Silva Objetos de Arte, CNPJ 13.531.278/0001-37 (id.
43727588);

(iv) NFC-e nº 436, emitida "em contingência - pendente de autorização" em
24/09/2022, no valor total de R$ 320,00, com descrição do objeto "almoço" 15 vezes, ao
preço unitário de R$ 20,00, e "refrigerante 2 litros" duas vezes, com valor unitário de R$
10,00, sem outras especificações (id. 43727589); e

(v) Nota fiscal nº 775750, emitida em 02/10/2022 por Auto Posto Cordilheira
LTDA EPP, CNPJ 13.779.215/0002-02, no valor total de R$ 283,80, objeto "gasolina
comum bico 01", 38,231 litros, R$ 190,00, e "gasolina comum bico 01", 18,874 litros, R$
93,80, sem outras especificações (id. 43727590).

Os embargos prosperam em parte.

Omissão

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
possibilidade de emissão de notas fiscais livremente pelos fornecedores.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

c) item 8.1 do parecer: omissão de despesa, identificada via consulta à base
Num. 43763902 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

de notas fiscais eletrônicas
Constou do parecer conclusivo:
(...)
Em consulta ao sítio eletrônico da prefeitura de Araucária, foi possível
consultar o inteiro teor da nota fiscal:
(...)
Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece a referida despesa" (id. 43611932), sem no entanto adotar
qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao
cancelamento da nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova
aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.
Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi
emitida no dia 13/09/2022, no período crítico das eleições, seja porque o
serviço prestado foi descrito como "cinco bandeiras valor 350" por uma
empresa cuja atividade engloba "confecção de (...) placas, sinalização
visual, banners, adesivos e congêneres".
Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- confecção de bandeiras - na reta de chegada das eleições, por empresa que
atua especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura
, não sendo demonstrado nos autos que tenha havido qualquer
movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota
fiscal ou mesmo informações quanto a essa empresa, que alega
"desconhecer".
Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que
se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60,
caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância
do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
(...)
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:
(...)
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações
pelos fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as
circunstâncias em que emitida a nota fiscal -, a tese de "desconhecimento"
não merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha
por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados
nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente,
não é o eleitoral.
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem
dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência
enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
Num. 43763902 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

23.607/2019:
(...)
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ
de campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o
TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:
(...)
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:
(...)
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso,
doação da pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a
mesma: caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados
declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pela prestadora,
refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 350,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,70% -, a presente irregularidade
pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas
face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e
também deste Regional.
[não destacado no original]

Portanto, não havia qualquer necessidade de manifestação específica quanto
à possibilidade de fornecedores lançarem, por equívoco ou má-fé, despesas no CNPJ de
candidatos, pelo simples motivo de que as provas dos autos foram contundentes a
demonstrar a realização do gasto, que houve pagamento para o fornecedor e que o valor
correspondente não transitou pelas contas bancárias oficiais de campanha, estando
plenamente caracterizada a arrecadação de receitas de origem não identificada. Ainda,
consignou-se que eventual lançamento indevido da despesa deveria ser discutido no foro
próprio, que não é o eleitoral.

Anota-se, ainda quanto a esse ponto, que a embargante juntou, com os
embargos, a mesma nota fiscal obtida pela área técnica e refere que teria feito o registro
dessa despesa nas contas, mas indicando número de CNPJ equivocado, o que configura
preclusão lógica para continuar a discutir o tema - uma vez que é absolutamente
incompatível com a alegação de desconhecimento da despesa a afirmação de que a teria
lançado nas contas, mas com dados incorretos.

A se considerar, por derradeiro, que a pretérita alegação de
desconhecimento, rejeitada por esta Corte no julgamento, acaba sendo contrastada pela
própria embargante com a notícia de que a despesa teria sido lançada nas contas de
forma incorreta, o que corrobora a tese do acórdão embargado, segundo a qual o alegado
Num. 43763902 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

desconhecimento não se sustentava. Essa situação - alegações contrastantes em
momentos diferentes da tramitação - pode ainda caracterizar quebra da boa-fé processual
em face da exposição dos fatos com alteração da verdade, o que será de objeto de
avaliação em tópico específico.

Juntada de documentos

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "a" do acórdão embargado foi determinado o recolhimento de R$
27,75 ao Tesouro Nacional em decorrência da "falta de comprovação do recolhimento das
sobras do FEFC".

Como descrito nos itens "i" e "ii" da documentação apresentada a destempo,
foram apresentadas duas GRU, com seus respectivos comprovantes de recolhimento,
nos valores de R$ 0,09 e R$ 27,66, totalizando R$ 27,75.

O recolhimento foi efetuado em 28/10/2022, antes do fim do prazo para
devolução, que expirou em 01/11/2022, na forma do artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de modo que se considera plenamente satisfeita a obrigação e, de
consequência, afastada a determinação de recolhimento correspondente.

b) no item "b" do acórdão embargado foi determinado o recolhimento de R$
953,80 referentes à não apresentação de documentos fiscais idôneos relativos a três
despesas declaradas e que foram pagas com recursos do FEFC, descritas no seguinte
quadro:

b.1 - Como descrito no item "iii" da documentação apresentada a destempo,
foram apresentadas nota fiscal emitida por pessoa distinta do fornecedor "Da Silva
Objetos de Arte", com outro CNPJ, relativa à aquisição de cinco bandeiras, sem qualquer
explicação da relação supostamente existente com a pessoa que emitiu a nota fiscal.

No Demonstrativo de Despesas Efetuadas (id. 43612040) constou a seguinte
descrição:

Num. 43763902 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

Portanto, a nota fiscal apresentada - cuja existência a unidade técnica já
havia detectado, como será apreciado no item "c" desta fundamentação - não comprova a
aquisição de um "cartaz de campanha" no valor de R$ 350,00, sendo absolutamente
diverso o seu objeto - "cinco bandeiras".

Sequer o número dos documentos é o mesmo, sendo a declarada de número
01, sendo indicado como "espécie doc" recibo - recibo este que não foi apresentado nos
autos -, ao passo que a omitida é uma nota fiscal de nº 148.

O mero fato de ter sido emitida no mesmo dia e no mesmo valor que a
despesa não comprovada não é suficiente para que se considere que se trata da mesma
operação, até porque, além das já referidas diferenças de fornecedor, CNPJ, número e
objeto, a própria embargante havia, anteriormente, alegado "desconhecer" a nota fiscal
que agora busca usar como fundamento para afastar a determinação de recolhimento.

Sendo certo que a excepcional oportunidade de juntada de documentos a
destempo tem por finalidade a comprovação de fato já alegado anteriormente e não a
apresentação de tese nova, não submetida a tempo e modo à apreciação da unidade
técnica, a documentação apresentada neste tópico é manifestamente insuficiente, seja
porque já era conhecida, seja porque não comprova a despesa declarada.

b.2 - como descrito no item "iv" da documentação apresentada a destempo,
foi apresentada a NFC-e nº 436.

Esse documento já constava dos autos (id. 43612105), tendo sido
considerado "incompleto" pela unidade técnica, como constou expressamente do parecer
conclusivo (id. 43643859), por estar cortada na fotografia sua parte inicial:

Num. 43763902 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

Num. 43763902 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

O documento ora apresentado, por sua vez, é exatamente o mesmo, estando
inclusive cortado no mesmo ponto:

Num. 43763902 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

Num. 43763902 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

Tendo havido a anterior análise e rejeição desse documento como hábil a
comprovar a despesa, a pretensão de nova avaliação desborda dos estreitos limites dos
embargos de declaração, não se tratando sequer de apresentação extemporânea de
documentos mas sim de pretensão de novo julgamento, absolutamente incompatível com
a via processual utilizada.

b.3 - como descrito no item "v" da documentação apresentada a destempo,
foi apresentada a nota fiscal nº 775750, com o seguinte teor:

Nota-se que, nas contas finais retificadoras, havia constado, no id. 43612095,
descrito pelo prestador como "DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO POSTO
CORDILHE 13779215000102 02102022 R$283.80 2189", mas com juntada de nota fiscal
emitido por Posto Cristal Ltda. no valor de R$ 129,54, de sorte que se trata de documento
que realmente não havia sido apresentado anteriormente.

Todavia, o documento apresentado é insuficiente para afastar a determinação
de recolhimento de valores pela sua manifesta incompletude, não constando na nota
Num. 43763902 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

fiscal informações quanto ao(s) veículo(s) que foram abastecidos, de modo que não há
como aferir se a realização da despesa encontra-se em conformidade com as disposições
constantes da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou
pelo candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo
a que se refere a alínea a deste parágrafo;
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até
o limite de três linhas.
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
[não destacado no original]

Não havendo registro na nota fiscal, no campo destinado a "informações de
interesse do contribuinte", de quais foram os veículos abastecidos, não há como confirmar
se há vinculação entre a despesa realizada e a campanha, de modo que a comprovação
é insuficiente para que se considere regular o gasto - e, de consequência, a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional é medida de rigor, exatamente como já determinado
no acórdão embargado.

No sentido, extrai-se da jurisprudência atual deste Regional, relativa às
eleições 2022:

(...)
Num. 43763902 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO PAGOS E NÃO UTILIZADOS. GASTOS
REALIZADOS COM COMBUSTÍVEIS SEM A INDICAÇÃO DO VEÍCULO
ABASTECIDO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
1. Crédito constituído junto aos serviços de impulsionamento que não tenha
sido integralmente utilizado deve ser devolvido ao erário, se envolver
recursos públicos.
2. Não havendo nos autos comprovante apto a atestar a regularidade
das despesas com combustíveis, impõe–se a necessidade de devolução
da quantia (recursos do FEFC) ao Tesouro Nacional, atualizado na forma
do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.
[TRE-PR, PCE nº 060242274, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 16/12/2022,
não destacado no original]

Vale anotar que essa percepção quanto à necessidade de haver a precisa
identificação dos veículos abastecidos para que seja considerada regular a despesa com
combustíveis está também assente na jurisprudência do TSE, como demonstram os
seguintes julgados:

(...)
2.2. Pagamento de despesas sem amparo em documentação hábil a atestar
a regularidade do gasto
2.2.1. No ponto, constataram–se as seguintes irregularidades: ausência nos
autos de documentação que possibilite aferir a regularidade do gasto;
contrato com vigência expirada; despesa com alimentação sem identificação
do beneficiário; gastos com combustível desacompanhados de documentos
relativos ao veículo utilizado; Documentos juntados apenas em razões finais;
ausência de documentação pertinente a salários pagos a funcionários.
(...)
5.2. Também são irregulares gastos com combustíveis, óleos e lubrificantes,
por ausência do contrato de fornecimento dos combustíveis, da não
identificação das placas dos veículos abastecidos, dos respectivos motoristas
e da motivação para o uso dos veículos, além da não juntada dos
comprovantes de propriedade dos veículos.
(...) [TSE, PC nº 060044193/DF, rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 13/09/2023,
não destacado no original]

(...)
Gastos com combustível
36. Não foram apresentados dados dos carros abastecidos, trechos
percorridos ou outros elementos para gastos de R$ 304.459,87 com
combustível.
37. Sobre o assunto, "independentemente de constar o registro de um veículo
no balanço patrimonial da agremiação, objeto da omissão mencionada pela
grei, o documento fiscal não indica especificamente qual veículo foi
Num. 43763902 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

abastecido. Assim, não há como verificar que o bem gerador da despesa era
exatamente o veículo de propriedade da agremiação e, por consequência
lógica, se tinha vinculação com atividade partidária" (ED–PC 255–27, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 11.11.2020).
(...) [TSE, PC nº 060182613/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
07/04/2022, não destacado no original]

Em que pese esses precedentes da Corte Superior refiram-se a contas
partidárias anuais, a lógica que informa a análise dessas despesas é rigorosamente a
mesma: é necessário que o prestador de contas demonstre, objetivamente, que o gasto
realizado é vinculado às suas atividades regulares, sejam elas partidárias e/ou de
campanha.

c) no item "c" do acórdão embargado, foi determinado o recolhimento de R$
350,00 ao Tesouro Nacional em decorrência da utilização de receitas de origem não
identificada para o pagamento da nota fiscal nº 148, emitida por Jessica Aline Maciel pelo
fornecimento de cinco bandeiras, despesa essa omitida nas contas da prestadora e
somente identificada mediante procedimento de fiscalização consistente na consulta à
base de notas fiscais eletrônicas.

Como já avaliado no item "b.1" desta fundamentação, a embargante juntou
aos autos com os embargos documentos que já eram do conhecimento desta
Especializada e que, afora o valor e a data da despesa, não possuem identidade de
nenhum outro marcador, sendo manifestamente distintos o objeto da contratação, o
fornecedor e seu CNPJ, bem como o número do documento fiscal.

Nesse cenário, os documentos descritos no referido tópico são
absolutamente imprestáveis para a finalidade de afastar a determinação de recolhimento
de valores.

Análise de documentos - conclusão

Em decorrência da análise percuciente realizada entre os documentos
apresentados e os tópicos do acórdão embargado em que houve a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que houve afastamento ou redução
dos valores a recolher somente no tópico "a" desta fundamentação, eis que comprovado o
recolhimento de R$ 27,75 ao Tesouro Nacional, relativos às sobras do FEFC.

Com isso, esses valores devem ser abatidos do total de R$ 1.331,55, cujo
recolhimento fora determinado no acórdão embargado, de sorte que remanescem para
recolhimento R$ 1.303,80.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela aprovação com ressalvas das contas, reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.303,80, nos termos da
fundamentação.

Num. 43763902 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602948-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: SANDRA APARECIDA DA SILVA - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763902 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494999700000042722401
Número do documento: 23111118494999700000042722401
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:57:50